Tribunal: TJDFT
Processo: 0736215-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO. MAJORAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. ART. 85, §11 DO CPC. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. Dispõe o art. 85, §11, do Código de Processo Civil que, ao julgar o recurso, o Tribunal majorará os honorários fixados anteriormente.
2. Trata-se de comando legal, e não mera faculdade judicial, ao passo que, desprovida a Apelação interposta pelos agravados, viável a majoração da verba sucumbencial, respeitando, em todo caso, o limite imposto pela lei.
3. Verificado que, no caso, o Tribunal desproveu a Apelação e majorou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, elevando-os ao quantum máximo de 20%. A interpretação do texto do Acórdão não pode desvirtuar o texto da Lei, sobretudo quando clara a intenção de aumentar a verba.
4. O juiz não está vinculado às provas ou manifestações das partes ou mesmo de órgãos auxiliares da justiça, tendo em vista que no âmbito do processo civil vige o princípio do livre convencimento motivado.
5. Recurso conhecido desprovido.